Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025322-22.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEX SOUZA VILALBA - CPF: 015.088.641-10 (RECORRIDO), T. S. M. - CPF: 061.218.441-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELO CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL, COM A CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE AO FATO DE EXERCER AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– ALARDEADA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE ATUALIDADE DO FATO INVOCADO, HAJA VISTA QUE A ELEVADA REPROVABILIDADE DO ILÍCITO JÁ ERA DO CONHECIMENTO DO
PARQUET
QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PRAZO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE TRANSCORREU
IN ALBIS
– SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE FUGA, TAMPOUCO A INTENÇÃO DELIBERADA DE TUMULTUAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que a gravidade do delito já era de conhecimento do
Parquet
quando ofertada a denúncia e, nesse momento, não cogitou-se a necessidade de imposição da segregação cautelar, tem-se que não se revela recente o móvel da alegação ministerial de imprescindibilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, a ensejar a decretação do ergástulo sob esse prisma, afinal, a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. De outro lado, nos termos do posicionamento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, nada obstante as tentativas frustradas de localização do réu, a determinação de sua citação editalícia e, posteriormente, a declaração de sua revelia, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, não configura argumento suficiente à conclusão de que esteja efetivamente se evadindo do distrito da culpa no afã de furtar-se de eventual responsabilização criminal, o que afasta as teses de necessidade do claustro provisório para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a higidez da persecução criminal, as quais exigem que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à coleta da prova ou ao regular desenvolvimento do processo, o que não se observa na hipótese em apreço.

3. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ALEX SOUZA VILALBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo da ação penal n.o 1019266-95.2022.811.0003 (PJe),
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face de
Alex Souza Vilalba
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 215-A c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
187563158 – págs. 11/15, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva

do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, porquanto, para além da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, há indícios de que após os fatos serem descortinados pelas autoridades, o recorrido evadiu-se do distrito da culpa e está se ocultando para não ser localizado, a resultar na necessidade da prisão até mesmo para viabilizar a instrução criminal, e acrescenta, em arremate, ser elevado o número de casos semelhantes que são fulminados pela prescrição, o que exige a pronta intervenção estatal mediante o encarceramento provisório do réu, por não se mostrarem suficientes, tampouco adequadas as outras cautelares menos severas.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
187563158 – págs. 18/21,
o recorrido
Alex Souza Vilalba
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
187563158 – págs. 22/23
, a MM.a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID 188500154, opina pelo
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva do ora recorrido
ALEX SOUZA VILALBA
, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 215-A c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
,
porque, entre os dias 1o/01/2021 e 29/01/2021, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, supostamente
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com a menor T. S. M., sua neta afetiva, que
à época contava com 14 (quatorze) anos de idade
, consistentes em tentar arrancar-lhe as roupas enquanto a jovem dormia, tendo-lhe presenteado com R$ 10,00 no dia subsequente, a fim de convencê-la a ficar em silêncio (ID 187563155 – págs. 48/49).

Diante das reiteradas tentativas frustradas de citação do acusado, o Ministério Público pediu a decretação da sua prisão preventiva, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 125073900, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.

Arquivem-se os autos, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.”
(ID 187563158 – pág. 9).

Inconformado, o
Parquet
recorre a esta instância revisora insistindo no decreto da prisão preventiva do denunciado.

Sucede que, apesar de incontestável a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
(pena máxima em abstrato superior a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte, na hipótese em tela,
conquanto não se negligencie a
gravidade dos fatos
atribuídos ao recorrido, tampouco o entendimento doutrinário no sentido de que
“
a constatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a ed., p. 1.085);
a aventada situação caracterizadora da situação de perigo
já era de conhecimento do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia
, e
à época não fora apontado qualquer perigo
concreto capaz de submeter o denunciado à constrição do seu
status libertatis
,
a impedir seja tal gravidade invocada neste momento para justificar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
.

E assim o é porque a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, logo, sendo imputadas condutas praticadas
mais de dois anos antes
do pedido de segregação provisória, sem notícias de novas práticas delitivas, não se verificam claros os riscos justificadores do decreto de prisão a bem da ordem pública.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

De igual modo, considerando que
o desenrolar da instrução processual prescinde da presença do réu nos atos processuais
, bastando que seu advogado constituído ou a Defensoria Pública exerçam sua defesa técnica, mesmo porque, não há óbice algum na prolação de sentença em face de acusado revel, e tendo em vista ainda que a magistrada
a quo
já suspendeu o curso do prazo prescricional, também fica
arredada

a tese ministerial de necessidade da prisão sob o prisma da conveniência da instrução.

A propósito, cumpre salientar que o não comparecimento do réu ao processo não constitui fundamento apto a ser utilizado para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, que como muito bem ensina Norberto Avena, “
é aquela que visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação
” [Processo Penal Esquematizado, 6a ed.]. Logo, não se admite o recolhimento cautelar ao cárcere com o objetivo de trazer o réu fisicamente para o processo, a fim de que seja produzido prova.

Enfim, muito embora não se desconsidere que, após prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia
em 10/06/2022
, o recorrido não foi encontrado para ser citado dos termos da ação penal; é certo que a jurisprudência firmou o entendimento de que
“a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido”
(STJ – AgRg no RHC n. 144.936/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Grifei.

Deveras, se o Estado apenas não logrou comunicar o ora recorrido a formal constituição da relação processual, tendo materializado a citação
ficta
realizada por edital, é temerário presumir sua fuga.

Estamos a tratar da pessoa que simplesmente não foi localizada, não havendo provas nos autos de que o objetivo em não ser localizado era, ou é, fugir da persecução penal. Ou seja, nada há a demonstrar que o ora recorrido utilizou da situação de se encontrar em localização incerta ou não sabida para atrapalhar a efetividade processual, mesmo porque, o fato de o agente estar em endereço desconhecido e, com isso, a sua citação ter que ser realizada por edital, não tem o condão de demonstrar que se furta a comparecer ao processo.

Não se deve decretar prisão preventiva simplesmente por presumir fuga em razão da não localização do acusado, sem demonstrar, por meio de elementos probatórios, que o fato de não ter sido localizado foi em razão de querer se evadir.

Tal entendimento, aliás, já foi firmado por este Relator em oportunidade anterior e restou ratificado à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA, COM A CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE AO FATO DE SER PADRASTO DA VÍTIMA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NECESSIDADE DA PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – CARÊNCIA DE ATUALIDADE DO FATO INVOCADO, PORQUANTO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA JÁ ERA DO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO COMPARECIMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE FUGA E NEM A INTENÇÃO DELIBERADA DO RÉU DE ATRAPALHAR A COLHEITA DE PROVAS DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a gravidade dos crimes era de conhecimento do Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia – quando não se cogitou a necessidade de constrição cautelar da liberdade ambulatorial do réu –, tem-se que não se revela recente o móvel da alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, a fulminar a perspectiva de decretação da custódia cautelar sob esse prisma, afinal, a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Por outro lado, a teor do entendimento firmado na jurisprudência do STJ, a despeito das tentativas frustradas de localização do réu, o simples fato de ter sido citado por edital e, posteriormente, declarado revel, com suspensão do processo e do curso do prazo processual, não configura argumento suficiente à conclusão de que está se evadindo deliberadamente do distrito da culpa no afã de evitar eventual responsabilização criminal, o que afasta as teses de necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a qual exige que o estado de liberdade do imputado coloque em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, o que não se tem in casu.

Recurso ministerial desprovido.”
(N.U 1010061-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Em sendo assim, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.o 1019266-95.2022.811.0003 (PJe)
, que indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva do réu
Alex Souza Vilalba
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023